Tribunal: TJDFT
Processo: 0721302-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA AÉREA. VOO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. CANCELAMENTO DE VOO. MUDANÇA DE OPERAÇÃO NO AEROPORTO INTERNACIONAL. RESCISÃO DO CONTRATO. DESISTÊNCIA DA VIAGEM. REEMBOLSO DO BILHETE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões. A empresa Submarino foi excluída da lide.

2. Recurso interposto pela parte autora para reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. Cinge-se a presente demanda à responsabilidade da empresa aérea quanto à suposta falha na prestação do serviço, acarretando transtornos à autora, de ordem material e moral, diante do atraso de voo operado pela ré, acarretando o cancelamento da viagem.

4. A relação é de consumo em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.

5. Restou comprovado que o recorrente adquiriu passagem aérea para realizar uma viagem internacional para a cidade de Atenas, na Grécia, com partida agendada para o dia 05/04/2019 e retorno para 17/04/2019. Com 3 (três) dias de antecedência, a companhia aérea alterou o voo para o dia 06/04/2019.

6. Verifica-se que houve cancelamento do voo pela empresa aérea em virtude da substituição do novo aeroporto internacional de Instambul, tendo esta comunicado acerca das mudanças realizadas e colocado à disposição dos clientes a possibilidade de realocação ou reembolso integral das passagens, e o recorrente preferiu esta última.

7. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, C.C). Apesar da tardia informação de alteração do voo em virtude da transferência para o novo aeroporto de Istambul, conforme noticiado no site da Turkish Airlines, tal fato é insuficiente para justificar o cancelamento de toda a viagem, uma vez que apenas alguns roteiros seriam alterados.

8. Diante desses fatos, não se constata a existência de dano moral indenizável, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Condenado o recorrente em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei no 9099/95, Art. 55).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).